Tribunal: TJPA
Processo: 0080653-70.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080653-70.2015.8.14.0301

APELANTE: JOSE RIBAMAR SILVA DE FREITAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO AO POSTO DE CORONEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CRITÉRIO MERECIMENTO. PODER DISCRICIONÁRIO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a sentença que indeferiu o pedido do autor/apelante referente ao pedido de promoção ao posto de coronel.

2.

O Decreto nº 4.244/86, regulamentador a Lei nº 5.249/1985 (Lei de Promoção de Oficiais) consoante artigo 62 preleciona que “
O Governador do Estado, nos casos de promoções a Major, Tenente-Coronel e Coronel PM/BM e, após ouvir o Comandante-Geral da PMPA/CBMPA, apreciará o mérito dos oficiais contemplados na proposta encaminhada pela Corporação e decidirá por quaisquer dos nomes, observando o que dispõe este Decreto”.

3.

Inserindo-se o Ato Administrativo impugnado no poder discricionário do Governador do Estado ao promover, por merecimento, o cargo de Coronel da PM/PA ou do CBMPA, não cabe ao Poder Judiciário intervir no ato, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

4.

Recurso de Apelação conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0080653-70.2015.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
por
JOSÉ RIBAMAR SILVA DE FREITAS
,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº
0080653-70.2015.8.14.0301 movida em face de
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, a ação foi proposta pelo autor/apelante, narrando que ocupa o posto de Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, tendo figurado como terceiro colocado no quadro de acesso dos candidatos à promoção à patente de Coronel ocorrida em 25.09.2015.

Alega que o Governador do Estado deixou de promovê-lo de forma arbitrária, especialmente por ter promovido candidato na condição de agregado, e outros que sequer figuravam a proposta de promoção encaminhada ao Governador do Estado.

Desse modo, pleiteou a promoção ao Posto de Coronel, na condição de agregado, pelo critério de merecimento, a contar de 25.09.15.

Em sentença, o magistrado
a quo
julgou a lide, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada e também JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial, ante a falta de amparo legal e fático que pudesse demonstrar o direito do demandante, resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno a parte autora, com fulcro no art. 90 do CPC, ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno o autor em honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de Apelação. Em suas razões, aduz a ocorrência de violação aos princípios da legalidade e da impessoalidade, bem como ao disposto no art. 5º, alínea C, da Lei nº 5.249/85 c/c art. 62 do Decreto nº 4.244/86.

Afirma que aos candidatos a serem promovidos devem ser escolhidos a partir da Proposta de Promoções de Oficiais Bombeiros Militares e não do quadro de acesso, e que a discricionariedade do ato encontra limites na própria legislação acerca do tema.

Desse modo, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
para que seja mantida integralmente a sentença.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se correta a sentença que indeferiu o pedido do autor/apelante referente ao pedido de promoção ao posto de Coronel.

Sobre o assunto, a Lei nº 5.249/85 (Lei
Promoções de Oficiais da Polícia Militar do Pará) vigente à época
, estabelecia que a
promoção ao posto de Coronel ocorreria apenas por critério de merecimento, senão vejamos:

Art. 5º -As promoções são efetuadas:

a) Paras as vagas de oficiais subalternos e intermediários, pelo critério de Antiguidade;

b) Para as vagas de oficiais superiores, no posto de Major PM/BM e Tenente Coronel PM/BM, pelos critérios de Antiguidade e Merecimento, de acordo com a proporcionalidade entre elas, estabelecidas na regulamentação da presente Lei;

c) Para as vagas de Coronel PM/BM, somente pelo critério de Merecimento.

Por sua vez, o artigo 17 do mesmo diploma legal estabelece que:

Art. 17 -A promoção por merecimento é feita com base no Quadro de Acesso por Merecimento de acordo com a regulamentação desta Lei.

Por sua vez, o Decreto nº 4.244/86,
que regulamentava a Lei nº 5.249/1985,
estabelecia que a referida
promoção por merecimento deveria ser feita com base no Quadro de Acesso, onde o Governador do Estado, apreciaria o mérito dos Oficiais contemplados na proposta encaminhada pela Corporação e decidiria por qualquer dos nomes contidos.

Neste sentido, confira-se:

Art. 60 –A promoção por merecimento será feita com base no Quadro de Acesso por Merecimento obedecido o seguinte critério:

I –Para o posto de Coronel:1) Para a primeira vaga será selecionado

1 (um) entre 3(três)Oficiais que ocupam as três primeiras classificações que vêm imediatamente a seguir;

2) Para a segunda vaga, será selecionado 1 (um) Oficial entre a sobra dos concorrentes à segunda vaga e mais 2(dois) Oficiais que ocupam as duas classificações que vêm imediatamente a seguir;

3) Para a terceira vaga, será selecionado 1 (um) Oficial entre a sobra dos concorrente à segunda vaga e mais 2 (dois) Oficiais que ocupam as duas classificações, que vêm imediatamente a seguir e assim sucessivamente.

Art. 62 –O Governador do Estado, nos casos de promoções a Major, Tenente-Coronel e Coronel PM/BM e, após ouvir o Comandante-Geral da PMPA/CBMPA, apreciará o mérito dos oficiais contemplados na proposta encaminhada pela Corporação e decidirá por quaisquer dos nomes, observando o que dispõe este Decreto. (alterado pelo Decreto nº 397/2007)

Desse modo, verifica-se claramente o poder discricionário do Governador do Estado ao promover, por merecimento, o cargo de Coronel da PM/PA ou do CBMPA, não cabendo ao Poder Judiciário intervir no ato, com exceção dos casos de flagrante ilegalidade.

Valido mencionar ainda que, a atual legislação vigente,
Lei n° 8.388, de 22 de novembro de 2016, que dispõe sobre a promoção dos oficiais da Polícia Militar do Pará, manteve o entendimento da norma anterior,
in verbis:

Art. 15. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

III - para o posto de Coronel, será efetivada exclusivamente pelo critério de merecimento.

Art. 16. A Promoção por Merecimento será feita com base no Quadro de Acesso por Merecimento, obedecida rigorosamente a ordem de classificação meritória, nos termos do regulamento desta Lei.

Parágrafo único. O Governador do Estado, nos casos de Promoção por Merecimento, após ouvir o Comandante Geral, apreciará o mérito dos Oficiais contemplados na proposta encaminhada pela Corporação e decidirá por quaisquer dos nomes constantes na Relação Nominal de Oficiais que satisfazem as condições básicas para a promoção.

Com efeito, novamente reforça a
discricionaridade do Governador do Estado, na escolha do Oficial a ser promovido.

Portanto, ao que se vê dos autos o
ato administrativo ora impugnado está dentro dos limites delineados pela lei de promoções de oficiais da PMPA, aplicável aos bombeiros militares, não cabendo, assim, intervenção do Judiciário.

Desta feita, a sentença
a quo
não comporta reparos, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023